Tribunal: TJDFT
Processo: 0743742-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou alegação de prescrição e indeferiu prova. Na origem, processa-se ação de cobrança de prêmio de seguro de vida ajuizada por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A. A autora pretende a condenação da ré, ora agravante, ao pagamento das parcelas do prêmio do seguro vencidas em janeiro e fevereiro de 2023. A requerida sustentou que a pretensão estaria prescrita, ante o ajuizamento da ação somente em agosto de 2024. Quanto ao mérito, alegou que teria quitado as parcelas perante escritório de cobrança então contratado pela autora e requereu a expedição de ofício para que sejam prestadas as devidas informações. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a questão prejudicial, sob o pálio de que a pretensão sujeita-se à prescrição quinquenal e indeferiu a expedição de ofício, uma vez que a própria parte possuiria condições de produzir esse elemento de convencimento. Nas razões recursais, a agravante repristinou a tese de que a pretensão sujeitar-se-ia à prescrição ânua e a necessidade de expedição de ofício ao escritório de cobrança. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a prejudicial de mérito ou, alternativamente, deferir a diligência probatória. Preparo regular sob ID 77082303. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança movida por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE em face de PS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. A autora, empresa do ramo de seguros, afirma ter celebrado com a ré contrato de seguro de vida, denominado SEGURO SULAMÉRICA CAPITAL GLOBAL (apólice no 000691661). Em contrapartida, a requerida deveria pagar o valor mensal de R$ 6.729,70, sendo a primeira no ato de contratação e as demais no dia 15 de cada mês. A requerente cita que a ré deixou de realizar os pagamentos de janeiro e fevereiro de 2023. Assim, ressaltou que o inadimplemento gerou a rescisão contratual automática. Além disso, destacou o cabimento de multa de 2%. Diante dos fatos, requereu: “[...] seja julgada integralmente procedente a Ação, condenando a parte ré a pagar à Autora o valor principal da obrigação reclamada de R$ 18.725,39 (dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), incidindo multa, juros de 1% ao mês e correção monetária, desde o vencimento dos títulos até o efetivo pagamento; [...].”. Atribuiu a causa o valor de R$ 18.725,39. Junto com a inicial, vieram os documentos de ID 209130436 a 209133402 e 224553257. Citada, a ré contestou (ID 238567300). Em sede de preliminar, arguiu vício de representação. Em prejudicial, aventou a prescrição. No mérito, questionou a veracidade dos fatos, afirmando que as parcelas foram integralmente pagas até o final do contrato. Disse que recebeu comunicação de rescisão do contrato em dezembro de 2022 e que arcou com o pagamento das parcelas vencidas em janeiro e fevereiro de 2023. Sobre a parcela de janeiro de 2023, afirmou que o documento de ID 209130443 comprova a quitação. Quanto à de fevereiro de 2023, citou que, ao realizar o pagamento, foi direcionada a duas empresas de cobrança e que fez acordo com a Norton Nunes, tendo quitado a dívida. Juntou documento de ID 238567303 a 238567308. Assim, requereu o benefício da justiça gratuita e a improcedência da ação. Para além, apresentou reconvenção, pleiteando indenização do art. 940 do CC e indenização por danos morais. A ré foi intimada para comprovar a hipossuficiência (súmula 481/STJ), porém permaneceu silente. Assim, a gratuidade de justiça foi indeferida e a requerida desistiu da reconvenção, motivo pelo qual não foi recebida (ID 244187812). Réplica ao ID 247128717. As partes foram intimada a especificarem provas (ID 247261050). A ré pleiteou a expedição de ofício ao escritório Norton Nunes Recuperação de Créditos para prestar informações acerca da cobrança (ID 248287450). A autora nada requereu, porém juntou documentos para regularizar a situação processual (ID 248642115). (...) - PRESCRIÇÃO A ré afirma ter havido prescrição, pois as dívidas são de janeiro e fevereiro de 2023 e a ação foi proposta em 28.08.2024, portanto mais de 1 ano depois. Outrossim, defende que o prazo para cobrança de prêmio de seguro é de um ano. Não lhe assiste razão. A presente demanda não se trata de pretensão do segurado contra o segurador. Ao contrário, o segurador que busca pagamentos dos prêmios supostamente inadimplidos. Assim, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. As dívidas não pagas são de janeiro e fevereiro de 2023, portanto ainda não transcorreu o prazo prescricional. Rejeito a prejudicial. (...) - meios de prova A parte autora não requereu produção de outras provas. A ré, por sua vez, pleiteou a expedição de ofício ao escritório Norton Nunes Recuperação de Créditos para prestar informações acerca da cobrança (ID 248287450). Indefiro o pedido da ré, porquanto perfaz prova que pode ser trazida aos autos pela própria requerente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Quanto à pretensão de reconhecimento da prescrição, a matéria não demanda urgência ou evidencia risco de dano grave a justificar a concessão do efeito suspensivo. E quanto à pretensão relacionada ao indeferimento de prova, o recurso, a princípio, não superaria a fase de admissibilidade, posto que a matéria não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, porque não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Uma vez que o recurso não comportaria sequer conhecimento quanto a este capítulo, inarredável o reconhecimento acerca da falta de probabilidade do direito alegado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator